Tribunal: CARF
Processo: 11128.008964/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008964/2009-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.144 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Recorrente
CUSTOM COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ENFRENTAMENTO DE
MATÉRIA SUSCITADA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA.
A ausência de análise e apreciação dos argumentos apresentados na primeira
instância pelo sujeito passivo caracteriza supressão de instância, fato cerceador
do amplo direito à defesa e ao contraditório, motivo de nulidade. Esse
entendimento encontra amparo no Decreto no 70.235/1972 que, ao tratar das
nulidades no inciso II do art. 59, deixa claro que são nulas as decisões
proferidas com a preterição do direito de defesa.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para anular a decisão de primeira instância, nos termos
do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11128.001194/2010-21, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008964/2009-22
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.139, de 30 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra a decisão que manteve a multa por
descumprimento de prestar informações a Secretaria da Receita Federal do Brasil no prazo
estabelecido no art. 22 da IN SRF no 800/2007 (artigo 22), razão pela qual ocorreu a lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para a autuação decorreram do fato de as empresas responsáveis
pela carga lançarem a destempo o conhecimento eletrônico de carga, pois segundo a IN SRF no
800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto de destino. Caso não se
concluindo nesse prazo é aplicável a multa prevista no art. 107, inciso IV, do Decreto-Lei no
37/1966.
Contrapondo-se à exigência fiscal, o contribuinte apresentou a impugnação de e-
fls., oportunidade em que alegou em sua defesa, um único argumento de que os eventos
ocorreram antes do período de vigência do prazo de 48 horas estabelecido pela IN RFB no
899/2008, pugna pela insubsistência e improcedência da ação fiscal, requerendo o acolhimento
da impugnação para o fim de cancelamento do débito fiscal.
A lide foi decidida pela colegiado julgador de primeira instância, nos termos do
Acórdão de folhas, que, por unanimidade de votos, concluiu pela procedência do lançamento e
considerar devida a exação.
Inconformada, o contribuinte recorre a este Conselho, alegando no recurso a
nulidade do acórdão vergastado, uma vez que tal decisão seria carente de motivação por não
enfrentar as matérias de defesa desenvolvidas em sua impugnação.
Alegou também que até 1o de abril de 2009, não estava obrigado a efetuar o
registro das operações no prazo a que alude o artigo 22 da IN RFB no 800/2007, por força da
nova redação do artigo 50 conferida pela IN RFB no 899/2008, pugna pelo reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois segundo alega, a duração do processo ter ultrapassado mais de 09
anos para apreciar a Impugnação e a ocorrência da denúncia espontânea.
É o relatório.

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.139, de 30 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
I – Admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/02/2019 (fl. 84) e
protocolou Recurso Voluntário em 12/03/2019 (fl.85) dentro do prazo de
30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Preliminar de nulidade da decisão por preterição do direito de
defesa:
Como é sabido, as decisões proferidas pela instância administrativa,
assim como ocorre na instância judicial, devem necessariamente ser
motivadas, sob pena de nulidade.
A respeito da motivação das decisões proferidas no âmbito do processo
administrativo federal, convém destacar os disposto no art. 31 do Decreto
no 70.235/1972, bem como o art. 2o e § 1o do art. 50, ambos da Lei no
9.784/1993.
Decreto n. 70.235/722
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Lei no 9.784/1993
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos
e dos fundamentos jurídicos, quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

Conforme desenvolvido acima, a constatação quanto à motivação ou não
de uma decisão de caráter judicativo perpassa, necessariamente, por um
confronto de suas razões com as causas de pedir apresentadas na
demanda.
O que se quer dizer, portanto, é que a decisão deve fundamentar o
acolhimento ou a rejeição de cada um dos pedidos e, consequentemente,
de cada uma das correlatas causas de pedir expostas ao longo da lide.
Caso um mesmo pedido e, consequentemente, a mesma causa de pedir
próxima correlata tenha mais de um fundamento, basta a adesão ou
rejeição de um deles para que a decisão seja motivada. O que não se
admite, em contrapartida, é que um determinado pedido e a sua correlata
causa de pedir próxima fiquem sem qualquer resolução.
Pois bem. Fixadas tais premissas, convém analisá-las a partir do caso
decidendo, de modo a constatar se a decisão recorrida encontra-se ou não
motivada, nos termos dos prescritivos legais alhures indicados.
Como visto ao longo do relatório alhures desenvolvido, um dos
fundamentos do recurso voluntário diz respeito à nulidade do acórdão
vergastado, uma vez que, segundo o Recorrente, tal decisão seria carente
de motivação por não enfrentar as matérias de defesa desenvolvidas em
sua impugnação.
Nesse esteio, insta retomar que o único argumento desenvolvido pelo
Recorrente na impugnação foi que os prazos dispostos no art. 22, da
IN/RFB 899/2007, passaram a ser válidos somente a partir de 1o de abril
de 2009, nos termos do art. 50, da IN/RFB no 800/07. Por essa razão,
como os fatos que originaram o lançamento ocorreram antes da citada
data, o auto de infração é insubsistente.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa
prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966,
com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e (grifou-se)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integra o presente Auto de Infração (fls. 02/17), a conduta que motivou a
imputação da multa em apreço foi a prestação da informação a destempo,
no Siscomex Carga, dos dados relativos ao conhecimento eletrônico
(HBL) CE 150805162585225, 150805162623259, 150805162649487,
150805162660456 e 150805162672624, vinculado à operação de
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE CE
150805157843440, conforme explicitado no trecho que segue transcrito
retirado do relatório fiscal:
Com efeito, o conhecimento eletrônico master 150805157843440 foi incluído
em,19/08/2008, as 13h04. O registro da atracação ocorreu em 25/08/2008, às
03h13, e a desconsolidagdo foi concluída a destempo a partir das 17h04 do dia
26/08/2008
(data/hora
da
inclusão
dos
conhecimentos
eletrônicos
-
CE150805162585225,
I150805162623259,
150805162649487,
150805162660456 e 150805162672624).
Logo, uma vez constatado que o contribuinte deixou de cumprir o prazo
disposto na legislação de regência, a aplicação da penalidade disposta na
alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto­Lei no 37, de 1966
apresenta-se imperativa para a autoridade fiscal.
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga,
para conferir efetividade a referida norma penal em branco, foi editada a
Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a forma e o prazo
para a prestação das referidas informações.
Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e
temporários foram estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e
art. 50 da Instrução Normativa RFB 800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(..)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Nesse ponto, insurge a Recorrente que o prazo estabelecido no caput do
art. 50 da IN RFB 800/2007, inserido pela IN RFB no 899/2008, somente
entrou em vigor a partir de 01/04/2009, tendo em consideração que os
eventos narrados ocorreram antes do período de início de vigência da
norma, uma vez que a desconsolidação das cargas ocorreu em
26/08/2008, temos que a multa aplicada vai de encontro com o que prevê
a norma legal, devendo a autuação ser considerada insubsistente.
A Recorrente, traz à lume que a decisão recorrida não enfrentou a
matéria, suscitando que (fl.90):
Não obstante, além de não apreciar todas as matérias trazidas pela Recorrente, a
Turma Julgadora apresentou diversos tópico que jamais foram suscitados em
sede de Impugnação Administrativa (preliminares, denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ausência de motivação etc):
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de
processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea,
ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também,
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a
mesma natureza da penalidade imposta no auto de infração, são levantadas
pelos sujeitos passivos questões que destacam infringência a princípios
constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de relevação da
penalidade.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a
improcedência da aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da
autuação encontra guarida na necessidade do controle das importações e dos
prazos que devem ser cumpridos, antes ainda do respectivo Registro da DI.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo
de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há
coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações
deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos,
até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não
possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto
em si. Senão vejamos.
Com razão a Recorrente.
No relatório do acórdão recorrido, o litígio está apontado à fl. 75, itens
que não foram suscitados pela contribuinte na sua impugnação, bem
como, no seu voto, iniciado à fl. 76, o ilustre Relator declarou que não
acolheu as preliminares porque o verdadeiro cerne da autuação tem como
motivo fundante a necessidade do controle das importações nos prazos
que devem ser cumpridos, antes ainda do registro da DI. Põem-se a
examinar a questão da tipicidade e discorre sobre os deveres
instrumentais necessários ao controle aduaneiro, para, ao final, dizer que
a sua conclusão é pelo não acolhimento da impugnação, uma vez que o
instituto da denúncia espontânea não atrai a norma do art. 138 do CTN.
Percebe-se que no caso dos autos não há o enfrentamento da matéria
trazida à lide. Nenhuma linha é desenvolvida no sentido de corroborar ou
não o acerto da fiscalização no ponto.
Constata-se que a matéria foi suscitada na impugnação (fls. 35/38), com
os argumentos ora repisados em recurso voluntário.
A ausência de manifestação da primeira instância em matéria
devidamente questionada em sede de impugnação caracteriza o
cerceamento do direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios
inalienáveis ao processo, caracterizado como fundamento para a nulidade
da decisão que o preteriu, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Além do mais, o contribuinte, no processo administrativo, também tem
direito ao duplo grau de jurisdição, de modo que a falta de enfrentamento
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.144 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.008964/2009-22

da questão, na primeira instância, importa em supressão do primeiro grau
de julgamento.
Nesse sentido a decisão proferida pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme Acórdão a seguir transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1990 a 30/09/1991
EMBARGOS. NULIDADE.
Padecem de nulidade as decisões proferidas por autoridade incompetente, em
matéria já decidida em julgamento anterior.
NULIDADE DA DECISÃO. NOVO JULGAMENTO.
Deverá ser proferida nova decisão quando o julgamento anterior, declarado
nulo, não apreciou a matéria em litígio. Embargos Acolhidos. (Acórdão no
9303-003.356 – 3a Turma, J. em 10/12/2015). (grifou-se)
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para ANULAR o acórdão no 12-100.285 da DRJ do Rio de
Janeiro para que outro seja proferido com o enfrentamento da matéria
que trata da “vigência do prazo estabelecido no caput do art. 50 da IN
RFB 800/2007, inserido pela IN RFB no 899/2008”, dando-se, após, o
devido prosseguimento.
É como voto.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital